Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712392-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE CELIA DE OLIVEIRA SANTOS REPRESENTANTE: NILSON DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO contra a decisão proferida nos autos do inventário n.o 0008363-85.2016.8.07.0020, originariamente distribuído sob o no 2016.16.1.011595-6, que indeferiu seu pedido atinente à determinação para que os herdeiros depositem em juízo os valores auferidos com o aluguel dos imóveis do de cujus, desde o falecimento, para fins de quitação da dívida de R$ 95.153,38, em razão da existência de reserva de bens (Id 58412430 – origem). Afirma que apesar de ter requerido e ter sido deferido reserva de bens nos autos do inventário em seu favor, com indicação de imóvel localizado na Chácara do Rodeador pelos herdeiros, não consta dos autos qualquer documentação relativa a tal bem, tampouco avaliação apta a demonstrar que o imóvel irá satisfazer completamente seu crédito. Aduz que os imóveis pertencentes ao espólio encontram-se alugados, gerando renda mensal, cujos valores não estão sendo depositados em juízo, mas sim distribuídos e utilizados pelos herdeiros sem controle e prestação de contas. Alega que os valores auferidos com frutos dos bens do espólio devem ser depositados mensalmente em juízo para garantir o futuro pagamento das dívidas do falecido, nos termos do art. 1.997 do CC. Assevera que os herdeiros encontram-se inertes, desidiosos, desmotivados e desinteressados na finalização do inventário, causando atraso ao andamento do feito e acarretando-lhe prejuízo e demora no recebimento de seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, sob pena de prolongamento do inventário e insatisfação do recebimento de seu crédito. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar que os valores recebidos provenientes de bens do espólio, a título de aluguel ou qualquer outro tipo de renda, desde o falecimento, sejam depositados em juízo até a finalização do inventário para que futuramente seja efetuado o pagamento do crédito. Preparo recolhido (ID 16114707). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque a suspensão dos efeitos da decisão ora recorrida, no presente momento processual, não se mostra apta a acarretar qualquer prejuízo iminente ao agravante, sendo passível inclusive de causar maior atraso na demanda, situação obviamente não pretendida pela parte credora, uma vez que, após indeferir o pedido, o Juízo impulsionou o feito mediante determinação de intimação do inventariante para o cumprimento de diligências anteriores, relativas à juntada de documentos de bens do espólio e de quitação de imposto, visando à necessária instrução da demanda. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora